Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710415-83.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS CHAVES DOS SANTOS APELADO: TIAGO MENEZES DA SILVA ESPÓLIO DE: BENTO PEREIRA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARCUS CHAVES DOS SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, ajuizada por ESPÓLIO DE BENTO PEREIRA CHAVES. Por meio do despacho de ID 74475888, foi determinada a intimação da parte para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 75015627. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Porquanto deserto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 16:32:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador